Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-97.2025.8.11.0111
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000025-97.2025.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.765.271-49 (APELANTE), HALLANA CARLA DE MORAES - CPF: 050.981.461-19 (ADVOGADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 041.081.031-22 (TESTEMUNHA), DANIEL ORTEGA ZARK ZANATTA - CPF: 381.612.458-51 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE
S.
INCI
DENTE DE INSANIDADE MENTAL.
AUSÊNCIA DE INDÍ
CIOS MÍNIMOS
DE COMPROMETI
MENTO DA
HIGIDEZ
MENTAL
. QUEBRA DA CA
DEIA DE CUSTÓDIA.
ALEGA
ÇÃO GENÉRICA.
BUSCA DOMICI
LIAR.
AUTORIZAÇÃO E FUNDA
DAS RAZÕES
.
PRELIMINARES REJEITA
DAS.

PLEITOS
ABSOL
UTÓRIOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E ERRO DE PROBIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO
.
DOLO E PO
TENCIAL CONHECI
MENTO DA ILICITUDE EVIDENCIA
DOS.
ALEGADA IN
SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE
AS
SOCIA
ÇÃO PARA O TRÁFICO
.

ANIMUS
ASSOCIATIVO
DEMONSTRADO.
CONDENAÇÃO PRESERVADA.

RE
DUÇÃO DA PENA-BASE. I
NVIABILIDADE
.
NATUREZA E
QUANTIDADE D
OS
EN
TORPECENTES.

TRÁFICO PRIVI
LEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVI
DADE CRI
MINOSA.

DETRAÇÃO.
PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INTEREFE NO REGIME
.
SUBSTI
TUIÇÃO POR
PENA
RESTRI
TIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
REVOGAÇÃO DA
SEGRE
GAÇÃO CAUTELAR. PRESERVAÇÃO.
MOTI
VAÇÃO
PER RELATIONEM
. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
,
Lei 11.343/06
), à pena de 09 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1489 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 3.540,98g de maconha e 373,92g de cocaína;
(
ii
)
perseguição policial com arremesso de sacola contendo entorpecentes pela janela do veículo;
(
iii
)
busca domiciliar na residência do coautor autorizada pelo genitor;
(
iv
)
diálogos extraídos do aparelho celular demonstrando intermediação na venda de drogas;
(v)
associação estável com outros traficantes para comercialização de entorpecentes;
(vi)
função de intermediário e transportador na cadeia do tráfico
; (
vii
) condenação ao pagamento das custas processuais.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade por indeferimento de incidente de insanidade mental;
(
ii
)
nulidade por quebra da cadeia de custódia;
(
iii
)
nulidade da busca domiciliar;
(
iv
)
absolvição
do crime de tráfico
por
ausência de nexo de causalidade
ou erro de proibição;
(
v
) absolvição do delito de associação ao tráfico por insuficiência de provas;
(v
i
)
neutralização
do vetor quantidade e natureza da droga
;
(
vi
i
)
aplicação do tráfico privilegiado;
(
vi
i
i
)
detração penal
e consequente abrandamento do regime prisional
;
(
ix
)
substituição por restritivas de direitos;
(x)
revogação da prisão preventiva
ou concessão da prisão domiciliar
;
(x
i
)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do indeferimento do incidente de insanidade mental
,
da cadeia de custódia
e
a legalidade da busca domiciliar;
(
i
i
) averiguar a presença de nexo de cau
salidade
e a incidência do erro de proibição
em relação ao crime de tráfico
;
(
iii
)
avaliar
se o crime de associação para o tráfico está suficientemente comprovado
;
(
iv
)
saber se a depreciação vetor quantidade e natureza da droga é idônea
;
(v)

analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; (
vi
)

verificar se é cabível a realização da detração penal e a fixação de regime mais brando; (
vii
)
saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
viii
) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade ou de substituir a prisão preventiva por domiciliar; (
ix
) verificar se é possível conceder a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A instauração do incidente de insanidade mental somente é indispensável em caso de dúvida razoável sobre o estado de saúde mental do agente, não sendo suficiente mera alegação desprovida de lastro probatório.

6.
Para reconhecimento da quebra da cadeia de custódia exige-se demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade da prova, não bastando alegação genérica sem demonstração de prejuízo concreto.

7.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando autorizado pelo responsável pelo imóvel ou quando
presentes fundadas razões que demonstrem situação de flagrante delito.

8.
A intermediação ativa de transações entre traficantes e usuários, utilização de linguagem cifrada, adoção de cautelas para evitar repressão policial e auferir lucros com a atividade, demonstra nexo causal direto com o tráfico de drogas e potencial consciência da ilicitude de sua conduta, inviabilizando a absolvição por ausência de nexo de causalidade ou erro de proibição.

9.
O delito de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os envolvidos, evidenciada
, no caso
,
pela divisão de tarefas e comunicação constante para prática reiterada do crime.

10.
A natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

11.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, sendo que a condenação por associação para o tráfico obsta à concessão da minorante, pois evidencia dedicação à atividade criminosa
.

1
2
.
Quando a
detração
não interfere na fixação do regime prisional, compete ao Juízo da execução penal analisar
seus efeitos, nos termos do art. 66, III,
“
c
”
, da Lei de Execução Penal.

1
3
.
É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada supera quatro anos.

1
4
.
Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a eleição do regime inicial fechado e a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta. Tampouco é possível a concessão de prisão domiciliar,
em vista da inexistência dos requisitos do artigo 318 do CPP.

1
5
.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

1
6
.
Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06,
arts
. 33,
caput
, 35,
caput
, e 42; CP,
arts
. 21, 26,
caput
, 44, I, e 59; CPP,
arts
. 149, 240, 312, 318, 386, VII, e 387, § 2º; LEP, art. 66, III,
“
c
”
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 895926/GO, RHC 192.135/MG, HC 961.872/SP,
AgRg
no HC 921.351/RS,
AgRg
no RHC 201.348/CE,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG; STF, RE 603.616/RO; TJMT,
ApCrim
n.
1002401-05.2023.8.11.0086,
ApCrim

n.
1018518-09.2023.8.11.0042, Apelação 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
defesa
do acusado

Antônio
Pereira da Silva

contra a sentença
d
o Juízo da

5
ª

Vara
Criminal
d
a Comarca d
e
Sinop
, nos autos da ação penal n.
100
0025
-
9
7
.202
5
.8.11.0
111
, que
o

condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas
e associação para o tráfico

(
art. 33,

caput
e
art.
35
,

caput
,
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
0
9
(
nove
) anos, 0
6
(
seis
) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
além d
o pagamento de

1489
(
mil quatrocentos e oitenta e nove
) dias-multa
.

Nas

razões recursais
,

o apelante
postula
, preliminar
mente
,
o
reconhecimento d
a

nulidade

da sentença,
diante do indeferimento da instauração
de incidente de insanidade mental
. Na mesma linha, sustenta
a
violação ao devido processo legal

e consequente
nulidade
das provas
e seu desentranhamento dos autos
,

em razão da
quebra da cadeia de custódia
, irregularidade que,
segundo a defesa
,
compromete a licitude da busca domiciliar
realizada
na sequência
,
diante
da inexistência de autorização judicial e de flagrante regular
.

No mérito,
a defesa
pleiteia
a absolvição do recorrente d
o crime de tráfico de drogas
,
seja
por ausência de nexo de causalidade entre
sua conduta e prática do delito
,
o que i
mplicaria
na atipicidade da conduta
, seja por ele desconhecer que sua conduta configurava crime,
agindo em
erro de proibição

(art.

21, CP)
. Quanto ao delito de associação para o tráfico, sustenta a insuficiência de provas para o decreto condenatório, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente,
a defesa
requer:
(
i
)
a neutralização do vetor judicial concernente à natureza e quantidade de droga;
(
ii
) a
aplicação
da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
para o crime de tráfico de drogas;
(
iii
)
que o tempo de custódia cautelar
seja
detraído para estabelecimento de regime
de cumprimento de pena
menos gravoso; (
iv
)
a subs
tituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
v
)
e

a revogação da prisão preventiva
ou, alternativamente,
a concessão da prisão
domiciliar
. Por fim, pugna
pel
a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado
(
id.
311749445
).

Nas

contrarrazões
, o Ministério Público
se
manifest
a
pel
a
rejeição
das preliminares e
o

desprovimento
do recurso

(id.
311749464
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

não acolhimento
das preliminares e

im
provimento

do
apelo

(id.
281028393
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

Antônio Pereira da Silva

fo
i

denunciad
o
pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(art
igos
33
e 35
,
da
Lei n. 11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
narrado na
inicial
acusatória:

“
FATO
01

No dia 13 de dezembro de 2024, por volta das 12h00min, na Rua Um, na cidade de Matupá/MT, o denunciado
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA,
de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de sua conduta, mantinha e transportava consigo substâncias entorpecentes capazes de causarem dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias descritas no Fato 01, o denunciado
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA,
de forma consciente e voluntária do caráter ilícito de suas condutas, associou-se a
Roberte
Ribeiro Nunes e Outros
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

DOS FATOS

O denunciado exercia a função de motorista de aplicativo e
era responsável por distribuir entorpecentes entre os membros do Comando Vermelho na Comarca de Matupá
.

Na data dos fatos, em rondas pela Linha PM, a Guarnição visualizou veículo HB-20, conduzido pelo denunciado Antônio da Silva.

Em seguida, ao aproximar-se do veículo e realizar abordagem padrão, o denunciado acelerou o veículo abrutamento e empreendeu fuga.

Durante perseguição, o denunciado arremessou sacola plástica pela janela.

Posteriormente, na Rua 07, Bairro Cidade Alta, os Policiais abordaram o veículo e efetuaram prisão em flagrante do denunciado.
Roberte
Nunes evadiu-se do local.

Ato contínuo, a Guarnição localizou na residência de
Roberte
e em posse do denunciado Antônio 04 (quatro) unidade de cocaína, 07 (sete) unidades de Maconha, 02 (dois) tabletes lacrados de maconha, 03 (três) balanças de precisão, dentre outros objetos apreendidos (id.120156705/1).

Ressalte-se que
Roberte
Ribeiro Nunes veio a óbito durante operação denominada
‘
Finis Annis
’
(id.180156731-3).
”
(
id.
311749372
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condenar
o
a
pelante

nos termos da denúncia,

com
a fixação da pena privativa de liberdade de
0
9
(
nove
) anos, 0
6
(
seis
) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
além d
o pagamento de

1489
(
mil quatrocentos e oitenta e nove
) dias-multa
.

Inconformado, o
recorrente
interp
ôs
o presente
recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1. PRELIMINARES

1.1.
I
ndeferimento
do incidente de insanidade mental

O apelante suscita nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa, em virtude do indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental para avaliação de eventual Transtorno de Espectro Autista
- TEA
.

A preliminar não merece acolhimento.

A aferição do estado psíquico do acusado reveste-se de importância primordial no direito processual penal brasileiro, na medida em que constitui elemento determinante tanto para aferir culpabilidade como componente integrante do crime, quanto para a própria viabilidade do prosseguimento da marcha processual.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adotou o sistema biopsicológico para definição da imputabilidade penal, isto é, além de avaliar o aspecto biológico que pode interferir na capacidade cognitiva do agente (doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado), considera-se o aspecto psicológico, referente à influência que esta condição exerce, ao tempo da ação ou omissão, quanto à capacidade do agente de entender a ilicitude de sua conduta ou de se autodeterminar acordo com esse entendimento (art. 26,
caput
, CP).

Assim, para avaliar a imputabilidade do agente, o Código de Processo Penal previu em seu artigo 149 e seguintes que, presente dúvida sobre a integridade mental da pessoa acusada, o magistrado ordenará sua submissão a exame médico-legal. Trata-se do incidente de insanidade mental.

Dessa maneira, a instauração do incidente de insanidade somente é indispensável em caso de dúvida razoável sobre o estado de saúde
mental do agente, cenário a ser examinado pelo juiz, o qual, a partir dessa análise, deliberará, motivadamente, sobre a real necessidade de realização do referido exame. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.

(...)
.

3. No caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento no sentido de que não existiriam provas no caderno processual ou ao menos indícios, de que o réu, ao tempo da infração, tivesse a capacidade de autodeterminação comprometida, de maneira que não se fazia útil o exame toxicológico. (...)”
(STJ,
AgRg
no HC 895926/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/05/2024).

No caso em análise, o pedido foi formulado pela defesa durante as alegações finais orais, alegando que familiares do apelante possuiriam diagnóstico de autismo, sem apresentar qualquer documento ou demonstrar como isso poderia interferir na responsabilização penal do apelante.

O magistrado singular indeferiu o pedido por entender que não havia elementos mínimos que evidenciassem eventual transtorno do espectro autista, mas apenas relato apontado pela defesa, sem nenhum lastro probatório.

Conforme destacado no parecer da cúpula ministerial, verifica-se que
o apelante possui 52
(cinquenta e dois)
anos, é

alfabetizado
e
arrimo de família,
sendo
casado e pai de quatro filhos,

trabalha como
motorista de aplicativo e
possui Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

Além disso,
interrogado
nas duas fases da persecução penal
,
o réu
respondeu às perguntas de forma
coerente e coesa
, demonstrando plena
capacidade
de discernimento para
os atos da vida civil
e, consequentemente, de compreensão sobre o caráter
ilícito das condutas que lhe foram atribuídas.

A mera alegação de que o apelante seria portador de Transtorno de Espectro Autista, desacompanhada de provas de que o agente tem a capacidade de discernimento comprometida, não autoriza a instauração do incidente de insanidade mental, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade.

Assim, em vista
da ausência de elementos mínimos que demonstrassem que o apelante, quando do cometimento dos delitos, não possuía plena capacidade de entendimento ou de autodeterminação,
rejeito
a preliminar.

1.2
.
Violação a Cadeia de Custódia

A defesa do

apelante sustenta

a

ilegalidade da prova

por
quebra da cadeia de custódia
, sob o argumento de que
não houve a preservação do local onde foram encontradas as drogas e dos objetos relacionados no termo de exibição e apreensão,

tampouco
identificação d
os agentes res
ponsáveis pelo procedimento.

Sem razão, contudo.

A cadeia de custódia “
consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência
”, garantindo o devido processo legal, a ampla defesa e principalmente o direito à prova lícita (STJ, RHC n. 192.135/MG,
DJe
de 15/8/2024).

No entanto, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade
que comprometa a integridade ou a identidade da prova, ou seja, não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera inobservância de formalidades, sem demonstração de prejuízo concreto, não é suficiente para declarar a nulidade do ato ou invalidar as provas dele decorrentes, em atenção ao princípio

pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal (STJ, HC n. 961.872/SP,
DJe
11/03/2025).

Na espécie, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou ao menos fornecessem indícios de adulteração dos entorpecentes encontrados, concentrando-se o descontentamento defensivo
em alegações genéricas quanto a
ausência de preservarão do local e da falta de identificação do policial responsável por sua coleta.

No caso concreto, foram apreendidos
em via pública

03 (três) tabletes e 0
7
(sete) porções de maconha
e 0
1
(
uma
) balança de precisão
após o apelante

Antonio
e o co
autor
Roberte

(falecido)
dispensarem
as
substâncias pela janela do veículo

durante perseguição policial
.
Em seguida
, foram localizados
mais
entorpecentes
na residência do co
autor
, consistentes
em
02 (dois) tabletes de maconha, 1/2 (meio) tablete e 02 (duas) porções de cocaína, assim como 0
2
(
duas
) balanças de precisão.

As substâncias apreendidas foram devidamente lacradas e registradas no Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.586960
(id.
311748881
)
,
apresentadas
à autoridade policial, submetidas a Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes
(id.
311748888
)
e
, por fim,
encaminhadas para realização de laudo pericial
(
Requisição de perícia nº 2024.15.63720 -
id
311748889
).

O

L
audo

P
ericial
n.
544.3.10.9887.2024.218437-A01
, por seu turno,
indicou o número do boletim de ocorrência, da requisição de perícia,
e dos
envelopes lacrados contendo o material a ser analisado, bem como
su
a descrição, informações que equivale
àquel
a
constante no boletim
de ocorrência e no termo de apreensão
.
A prova técnica
averiguou a quantidade
3.540,98g
de maconha

e de
373,92g
de cocaína
(
id.
311749354
).

Frise-se que a defesa teve pleno acesso aos procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica da produção da prova material do crime, desde a apreensão da droga, a entrega à autoridade policial, a remessa para perícia, em estrita observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, inexistindo qualquer indicativo de manipulação indevida ou de adulteração capaz de tornar a prova imprestável.

Inexiste registro de rompimento do lacre, violação de recipiente, irregularidade no transporte, manipulação, adulteração ou qualquer desatenção dos procedimentos necessários para manter e documentar a história cronológica das provas coletadas.

A
ssim, considerando que a tese

d
a
quebra de cadeia de custódia é desprovi
da
de elementos
mínimos
que
evidenciem
indícios de adulteração dos entorpecentes, limitando-se a questionamentos genéricos sobre o procedimento
adotado,
rejeito
a preliminar
de nulidade
arguida
, diante da ausência de v
iolação ao devido processo legal.

1.3. Busca domiciliar

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do co
autor

Roberte
Ribeiro Nunes
, sob o argumento de ausência de autorização judicial
e de flagrante regular que
justificasse
a diligência no interior
da
moradia
,
em vista da
suposta violação a cadeia de custódia
dos entorpecentes
apreendidos em via pública.

A preliminar improcede.

O
ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616/RO, Repercussão Geral Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10/06/2016).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso concreto,
a detida análise dos autos evidenciam a licitude da busca domiciliar
.

Conforme registrado
em
Relatório Técnico Policial
, relativo
à
extração de dedos telemáticos do aparelho celular pertencente ao apelante,
as forças de segurança pública
lotadas na cidade de Matupá receberam denúncia
s
anônimas de que o coautor
Roberte
(falecido) utilizava um veículo HB20 Branco,
conduzido por
um motorista de aplicativo conhecido como “
Gauchinho
”
(
alcunha do
apelante

Antonio
) para transportar entorpecentes
(id.
311749394
).

Dessa maneira
, consoante narrado no Boletim de Ocorrência
,

uma equipe da polícia militar, em
posse de informações de que
o referido
automóvel
era
utilizado em atividade ilícitas, visualizou um veículo com as mesmas descrições e características próximo
à
rua de acesso ao endereço do
coautor
Roberte
, motivo pelo qual procederam com a abordagem
.

No entanto, ao
perceberem a tentativa de abordagem pela equipe policial, o recorrente
Antônio
, em conjunto com
Roberte
, iniciou fuga, desencadeando uma perseguição policial, chegando inclusive a transpor lombadas em alta velocidade e a colocar em risco a integridade de pedestres que transitavam pelo local.

No decorrer da perseguição, os agentes solicitaram reforço de outra guarnição. Nesse ínterim, observaram que do interior do veículo foi arremessada uma sacola pela janela, fato imediatamente comunicado à equipe de apoio, prosseguindo-se, então, com a perseguição até a captura de
Antônio
, ao passo que
Roberte
logrou êxito em evadir-se.

Posteriormente, com a chegada da equipe de apoio, constatou-se que o objeto dispensado se tratava de
grande quantidade de substância análoga a maconha
(
01 tablet
e

grande
, 02 tablets menores
e
0
7
porçõe
s)
e uma balança de precisão.

Dessa forma
,
a
equipe policial se
dirigi
u
ao endereço d
o coautor
Roberte
.
No local, o genitor do
então
suspeito,
Guimorvan
Nunes
, informou que seu filho

estava
na residência instantes antes, mas que saíra por volta das 11h
em um veículo HB20 de cor branca.

Questionado sobre o eventual envolvimento
de
Roberte
com o tráfico ilícito de entorpecentes e acerca da possível existência de drogas no imóvel, declarou que tinha conhecimento de que o filho “
mexia com coisa errada
”, embora não pudesse afirmar a presença de substâncias ilícitas na casa. Ressaltou, entretanto, que autorizava a entrada dos policiais no cômodo por ele utilizado, ocasião em que foram encontrados os demais entorpecentes
(
2 tabletes e meio de maconha, 1/2 tablete de cocaína e três
porções
pequenas de cocaína)

e mais duas balanças de precisão
(id.
311748878
)
.

Conforme se vê, a
equipe policial visualizou o apelante conduzindo veículo em alta velocidade, empreendendo fuga após abordagem padrão e
observou o arremesso de uma
sacola plástica pela janela durante
a
perseguição,
na qual foram localizad
os entorpecentes
, configurando a situação de flagrante delito.

Por esse

motivo
,
se dirigiram até a residência do
coautor
– que se evadiu durante
o encalço
–
e procederam a busca domiciliar
, autorizada pelo genitor do suspeito
, providência que resultou na localização
das demais substâncias.

Registra-se, ainda, que a cadeia de custódia das substâncias apreendidas se manteve
integra, não havendo o que se falar em irregularidade do flagrante, conforme
já dirimido no tópico anterior
.

Feitas essa explanação, verifica-se que
o ingresso n
a residência

foi autorizado pelo genitor do
coautor
, consoante confirmado pelas testemunhas policiais em juízo
(mídia audiovisual – id
s
.

311749461

e

311749459
)
, o que, por si só, afasta a tese
de violação de
domicílio
.

Mesmo que assim não fosse, a diligência
é
justificad
a
pelas circunstâncias do caso, seja pela apreensão de drogas
arremessadas
do veículo conduzido pelo apelante, como pela existência de notícias do envolvimento
dele e do coautor
com a venda de drogas, fatores que configuram fundadas razões para a busca domiciliar (art. 240
, CPP
).

Neste sentido, é a jurisprudência
deste Sodalício
:

“(...)
A tentativa de fuga de um dos apelantes, visando evitar a abordagem policial, constitui justificativa idônea e suficiente para a pronta atuação da polícia e realização da busca pessoal, uma vez que caracteriza a fundada
suspeita de prática delituosa descrita, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos do CPP. In
casu
, procedida a revista, em via pública, a equipe policial flagrou um dos apelantes portando vários pinos de cocaína, oportunidade em que, ele, confirmou a propriedade das drogas e disse que havia mais narcóticos guardados em sua residência, Com efeito, a busca domiciliar realizada na sequência dos fatos configurou continuidade das diligências policiais, e estando o agente em flagrante delito, surgem fundamentos suficientes para autorizar a entrada forçada no domicílio, nos exatos termos do que prevê o art. 5º, XI, CF/88

(N.U 1002401-05.2023.8.11.0086, Rel. Des
. Rondon
Bassil

Dower
Filho,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024)
.

Nessas circunstâncias, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo estar concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar as diligências de busca domiciliar
,
inexistindo violação ao devido processo legal.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO
S
ABSOLUTÓRIO
S

A defesa do acusado
requer
a absolvição do recorrente do crime de tráfico de drogas
, seja por ausência de nexo causal
entre s
eus atos
e prática delitiva,
visto que
não concor
reu para prática do delito em sua modalidade
“
guardar e ter em depósito
”
, uma vez que o entorpecente foi encontrado na casa do coautor,
seja por ter agido em erro de proibição, desconhecendo o caráter ilícito de sua conduta
, mormente em razão de sua condição de pessoa
portadora de
Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas,
alega a
insuficiência de provas para condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Para subsidiar o pleito, argumenta
que os diálogos extraídos do aparelho celular são pontuais
e não demonstram vínculo duradouro entre o recorrente e os demais agentes, bem c
omo que não se observou estrutura hierárquica
ou divisão de funções entre os interlocutores.

O decreto condenatório deve ser preservado.

Diante da unidade probatória relativa aos crime
s
de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
destaco que análise das teses absolutórias serão realizadas de maneira conjunta.

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, apresentando dezoito verbos nucleares distintos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer
drogas.

Conforme se vê, e
ntre os verbos nucleares encontra-se a conduta de
“
transportar
”
, que consiste em conduzir, levar de um lugar para outro, fazer o deslocamento da substância entorpecente. Para a caracterização dessa modalidade, é irrelevante se o agente é proprietário da droga ou se atua a mando de terceiros, bastando que promova conscientemente o deslocamento da substância ilícita.

O Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal alinha-se a esse entendimento
:

“
O delito de tráfico de
drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”.

Lado outro,
o erro de proibição ocorre quando o agente possui uma falsa percepção sobre o caráter ilícito da conduta que pratica.

Em outras palavras, ele conhece a existência da norma, mas ignora ou interpreta de forma equivocada o seu conteúdo. Como explica a doutrina, trata-se de hipótese em que o agente tem “
perfeita compreensão da situação de fato e uma errada apreciação sobre a injustiça do que faz
” (BONFIM, Edilson
Mougenot
; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 588).

A este respeito, dispõe o Código Penal:

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Assim, no erro de proibição, o agente compreende adequadamente a realidade fática, percebendo-a sem distorções. O equívoco recai, portanto, sobre o juízo de licitude da ação, levando-o a considerar lícito um comportamento que, na verdade, é ilícito.

Contudo, vale destacar que o legislador não exige, como pressuposto da culpabilidade, o efetivo conhecimento do caráter injusto da conduta, mas apenas a possibilidade de atingi-lo no momento da ação ou
omissão, naquilo que se convencionou chamar na “Teoria do Crime” de potencial consciência da ilicitude.

Em suma, “
pode ser dito que no erro de proibição, o agente conhece a própria conduta, mas não tem meios para conhecer a proibição legal
” (GUEIROS, Artur; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo.
Direito Penal
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 230).

Já o
delito de associação para o tráfico de drogas, descrito no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, realiza-se com a reunião de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34, da Lei n. 11.343/06.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
condiciona a condenação pela prática do referido delito à demonstração cabal da estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os envolvidos
,
ou seja, não basta a reunião meramente pontual e fugaz entre os agentes
(
AgRg
no HC 917.313/SP,
AgRg
no
AREsp
2.689.990/RS e
AgRg
no
AREsp
2.121.336/GO)
.

Como explica a doutrina, “
uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2020, p. 1080).

C
on
soante passo a
explana
r,
a
prova produzida nos autos evidencia que a
conduta do agente, consistente em
intermediar a venda das substâncias entre
fornecedor
es
e usuários, bem como transporta
r àqueles e as substâncias que traziam consigo,
tendo
plena
ciência q
ue estas eram
destinadas
à comercializa
ção
,
configura o delito de tráfico de drogas
.

Do mesmo modo,

o potencial conhecimento da ilicitude
por parte do apelante
está c
om
provado
, pois

est
e
tinha plena
condiç
ão
de compreender o caráter
ilegal
da conduta que pratica
va
.

O delito de associa
ção para o tráfico de drogas também se encontra cabalmente
demonstrado
, na medida em que
os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto à existência de liame permanente e estável entre o apelante

Antonio
e coautor
Roberte
, bem como a sua ligação com outros
traficantes, notadamente
com
Luiz Fernando de Oliveira
(vulgo “
Atacante
”)
.

I
nterrogado pela autoridade policial,
o
recorrente
Antonio
Pereira da Silva
afirmou trabalhar como motorista de aplicativo, ter conhecimento de que o co
autor
Roberte

era traficante e realizar corridas para ele com frequência, mesmo sabendo que poderia estar transportando drogas
. No entanto, negou pegar encomendas para
Roberte
. Questionado
, afirmou que o autor demandou que ele fugisse da polícia
no momento da abordagem
(
id.
311748896 - Págs. 26-27
).

Em juízo, declarou
, em síntese,
que realizava o transporte de pessoas interessadas em adquirir
entorpecentes
, com o objetivo de auferir lucros com os deslocamentos de seu veículo
, no entanto, negou que
estaria
associado para comercializar drogas com o coautor
Roberte
ou outros traficantes
. Sobre a perseguição policial, afirmou que não percebeu quando a guarnição deu ordem de parada, somente
notando o encalço quando ouviu o disparo de tiros, momento em que parou o carro

(
mídia audiovisual – id.
311749459
).

Do Relatório Técnico Policial relativo à extração de dados do aparelho celular do apelante, constam diálogos nos quais
ele
, identificado como
“
Gauchinho
”
, intermediava a comunicação entre usuários de drogas e
fornecedores
e levava estes ao encontro d
e traficantes,
para adquirir os entorpecentes
.

Além disso, foram extraídos diálogos nos quais o réu alerta o coautor
Roberte

(identificado no relatório por sua alcunha
“
R10
”
)
sobre a atividade policial na região, bem como recebe mensagem deste
,
de “
Atacante
”
e de outros traficantes
informando que est
ão
“
N
a ativa
”, ou seja, disponíve
is
para comercialização de entorpecentes
.

Destacam-se os seguintes trechos
extraídos do relatório policial, que evidenciam
a prática da traficância pelo réu e sua associação
com
o coautor
Roberte

(“
R10
”)
e
o vulgo “
Atacante
”
para desenvolverem a atividade ilícita
:

-
D
ia 05/11/2024:
“
GAUCHINHO busca o diálogo com ATACANTE para informá-lo que há terceira pessoa interessada na compra de DROGAS. Nesse sentido, há o intermédio de GAUCHINHO na TRANSAÇÃO [...] VULGO ATACANTE avisa que irá separar a quantidade de DROGAS que o USUÁRIO deseja adquirir.
”

-
D
ia 05/12/2024:
“
GAUCHINHO recebe mensagem de um TRAFICANTE o avisando que está
‘
na ativa
’
, abreviado para
‘
NTV
’
, ou seja, está disponível para a venda de entorpecentes.
(...)
Nota-se que GAUCHINHO busca o diálogo com ATACANTE para informá-lo que há terceira pessoa interessada na compra de DROGAS. Nesse sentido, há o intermédio de GAUCHINHO na TRANSAÇÃO.
(...)
GAUCHINHO retorna
a
comunicação informando ATACANTE a quantidade de DROGAS que deve ser separada
(
...
)
VULGO ATACANTE pede que GAUCHINHO vá até ele para pegar a DROGA
(
...
)
GAUCHINHO diz que haverá a entrega das DROGAS em mãos por parte de ATACANTE para o USUÁRIO DE DROGAS
,
ou seja, fica evidente que a pessoa que deseja comprar as DROGAS está dentro do veículo, na
companhia de GAUCHINHO.
(...)

TRANSCRIÇÃO: Atacante: ‘É bom que
tu ganha
mais dinheiro na corrida, não passa não.”. Analisando este ÁUDIO e o ANTERIOR fica evidente que fica acordado entre as partes a participação de GAUCHINHO na venda dos ENTORPECENTES.

O GAUCHINHO demonstra estar satisfeito com o que vem sendo realizado por ele e ATACANTE, afirmando que está de boa em não fornecer o contato de ATACANTE para o USUÁRIO. Desse modo, ele fica no
‘
meio de campo
’
responsável pelo contato entre as partes e pelo deslocamento do USUÁRIO até às
DROGAS
.
(...).
TRANSCRIÇÃO:
Gauchinho: ‘Desse jeito aqui, eu ajudo vocês e ajudo eu né. De boa que eu não sou besta. (inaudível) não é lá essas coisas, mas eu ganho o meu né não?! (inaudível).
’

Nesse áudio fica evidente o modus operandi de GAUCHINHO, ele ajuda os TRAFICANTES como um intermediário na venda de DROGAS e obtém vantagem financeira, mediante o transporte (UBER).

-
Dia
07/12/2024:
“
Nesse diálogo é possível verificar que
GAUCHINHO avisa R10 sobre uma abordagem policial no bairro Cidade Alta
, local no qual R10 atuava e inclusive foi localizado pelas forças de segurança.
”

-
Dia
07/12/2024:
“
GAUCHINHO procura contato com ATACANTE perguntando se ele possui DROGAS, para isso usa o termo ÓLEO
, que significa PASTA-BASE DE COCAÍNA
.
”

-
Dia
09/12/2024 –
“
GAUCHINHO é mais uma vez avisando por ATACANTE sobre a disponibilidade para a venda de DROGAS
.
”

-
Dia
09/12/2024
(
diálogos com R10
)
:
“
Nas mensagens é possível verificar que GAUCHINHO está intermediando a venda de drogas, consultando com o terceiro (interessado) a quantidade que deseja adquirir
.
”
(...)

Após
GAUCHINHO verificar a quantidade desejada, pergunta onde terá acesso às drogas, obtendo de R10 um contato de WHATSAPP
, o contato fornecido está identificado como vulgo ATACANTE.
”

-
Dia 10/12/2024: “TRANSCRIÇÃO:
Gauchinho: ‘Tu tá tendo ÓLEO aí parceiro.’ Mais uma vez, como já se verificou em outras duas situações anteriores registrada, GAUCHINHO procura por ATACANTE o perguntando sobre a venda de DROGAS
. Nesta ocasião registrada, mais uma vez, utiliza o termo ÓLEO, referindo-se à PASTA-BASE DE COCAÍNA.
(...)
Resposta afirmativa por parte de ATACANTE, já na sequência pergunta a GAUCHINHO quantas ele deseja.

GAUCHINHO utiliza o termo “CEM PILA”, solicitando CEM REAIS DE ENTORPECENTES.
(...)
O ATACANTE pede para GAUCHINHO esperar um pouco que ele ainda está separando a DROGA que ele irá vender
.
”

-
D
ia 13/12/2024
(data da prisão de
Antonio
):

“
Após a prisão de GAUCHINHO, o vulgo R10 conseguiu empreender fuga e provavelmente apagou alguns diálogos para que não fosse identificado facilmente. Conseguindo apagar algumas mensagens enviadas da data de 13/12/2024.

(...) Provavelmente estão falando do endereço de ROBERTE (R10) localizado na LINHA DA PM. Este diálogo aconteceu minutos antes da PRISÃO EM FLAGRANTE de GAUCHINHO.
(...) Esta mensagem foi enviada por R10 para GAUCHINHO às 07:13 da manhã, informando que estava “na ativa” abreviado para “
ntv
”. Isto significa que está em posse de DROGAS prontas para a distribuição.
”

(id. 311749394
- Destaquei
).

O relatório ainda traz diálogos
do acusado com
um usuário, senão vejamos:

- Dia 02/12/2024:
“
O USUÁRIO DE DROGAS deseja comprar CINQUENTA REAIS em DROGAS, além disso, oferece à GAUCHINHO outros CINQUENTA REAIS.
(...)
GAUCHINHO afirma que tem DROGAS disponíveis para venda no bairro Cidade Alta
. (...) GAUCHINHO cita para o USUÁRIO DE DROGAS que as pessoas que possuem drogas para vender são LUIZ FERNANDO e ALESSANDRO ARAÚJO.
(...)
O USUÁRIO DE DROGAS pergunta a GAUCHINHO quantos ele cobra para pegar DROGAS para ele
. (...)
GAUCHINHO informa ao USUÁRIO que cobrará QUARENTA REAIS
. (...)
GAUCHINHO combina o USUÁRIO DE DROGAS que o irá levar até o TRAFICANTE
.
Nesse diálogo com um USUÁRIO DE DROGAS fica evidente a participação de GAUCHINHO no TRÁFICO DE DROGAS local, haja vista que faz acordo com o interessado PRÉ-ESTABELECIDO para adquirir as DROGAS em BOCAS DE FUMO. Desse modo, verifica-se que GAUCHINHO é a pessoa que detém contato com o TRAFICANTE, é a pessoa que eles permitem ir até eles, pessoa de confiança no caso.
”
(
id. 311749394
- Destaquei
).

Diante do conjunto probatório exposto
,
conclui-se
que o apelante não atuava como mero transportador desavisado, mas sim como elemento fundamental da cadeia de comercialização de entorpecentes.

Sua conduta não se limitou ao simples transporte de pessoas, mas abrangeu a intermediação ativa das transações de venda, coordenação do encontro entre vendedores e compradores, utilização de linguagem cifrada para se referir às drogas e adoção de cautelas para evitar a repressão policial.

Esses
elementos caracterizam inequivocamente
o delito de tráfico de drogas
.

A
despeito de o recorrente
não ter incorrido n
os verbos nucleares “
guardar ou ter em depósito
”
,
esse
promovia conscientemente o
transporte de substâncias ilícitas
, juntamente com
seus fornecedores
, bem
como
de
pessoas interessadas em adquiri
-las
,
viabilizando a comercialização
e auferindo lucro com
a traficância.

Quanto ao alegado erro de proibição, a tese também não prospera
,
ante a evidência do potencial conhecimento da ilicitude por parte do agente.

Conquanto a defesa alegue que o réu teria a capacidade de compreensão comprometida por possivelmente se
r portador de Transporte de Espectro Autista (TEA)
, este, ouvido nas duas fases da persecução penal,
confessou expressamente ter conhecimento de que o co
autor
Roberte
era traficante e que poderia estar transportando drogas, demonstrando plena consciência da natureza ilícita de sua atividade.

Ademais, os diálogos interceptados revelam comportamentos incompatíveis com o alegado desconhecimento
do c
aráter ilegal de sua conduta
, tais como: utilização de linguagem
específica relativ
a
ao tráfico de drogas
, preocupação com a presença policial, satisfação com os lucros obtidos e adoção de estratégias para manter-se como intermediário exclusivo nas transações.

A
lém disso, a
comercialização de substâncias entorpecentes é crime de conhecimento notório da sociedade, objeto de intensa repressão policial e judicial, sendo i
nverossímil
a um indivíduo nas condições do apelante alegar desconhecimento sobre sua natureza ilícita.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas,

o
conjunto probatório demonstra, de forma clara e inequívoca, a estabilidade e permanência da associação formada pelo apelante
Antonio
Pereira da Silva
e os demais integrantes da organização criminosa para a prática reiterada do tráfico de drogas.

O envolvimento do apelante está cabalmente comprovado pelo Relatório Técnico Policial relativo à extração de dados do aparelho celular, que
evidencia
não apenas diálogos esporádicos, mas uma estrutura com divisão específica de tarefas e vínculo
subjetivo perm
anente.

Os diálogos interceptados revelam que o apelante mantinha comunicação regular com os demais integrantes da organização
, com evidências concretas de que a atividade era desenvolvida
de maneira estável, diante das diversas mensagens de traficantes informando o acusado que estavam “
na ativa
”
, ou seja, busca
ndo
o
seu
auxílio para intermediar a venda dos entorpecentes.

A análise dos diálogos revela uma clara divisão de funções dentro da organização criminosa
, com o
coautor
Roberte
e demais
traficantes fornecendo as substâncias,
enquanto

o réu
desempenhava função estratégica de intermediário e transportador, sendo responsável por:
f
azer o contato entre usuários e fornecedores
, c
oordenar os encontros para entrega das drogas
, t
ransportar os usuários até os locais de venda
e m
anter sigilo sobre os contatos dos fornecedores
.

Os diálogos demonstram que o apelante não apenas conhecia a atividade ilícita, mas dela participava ativamente com plena consciência de seu papel dentro da organização. Sua satisfação em manter-se como intermediário exclusivo (
“
está de boa em não fornecer o contato
”
) revela o ânimo associativo e o interesse na manutenção da estrutura criminosa.

Assim
, resta evidente que o apelante não apenas concorreu para a prática específica do crime de tráfico pelo qual também foi condenado, mas mantinha vínculo associativo estável e permanente, com divisão clara de tarefas, visando à prática reiterada da traficância.

A prova dos autos revela que os agentes atuavam de forma coordenada e organizada, comunicação constante, divisão de funções específicas e atividade continuada, elementos que configuram o crime de associação para o tráfico de drogas.

3
.
DOSIMETRIA DE PENA

3
.1. Pena-base

A defesa postula
o afastamento da valoração negativa
da circunstância
relativa à quantidade e natureza
da droga
,
sob o fundamento
de que o entorpecente encontrado
na residência do coautor
Roberte
não lhe pertencia.

Razão
não lhe assiste.

Com efeito, o
M
agistrado
sentenciante
majorou a pena-base d
o
apelante
em 1/3 (um terço)
pela quantidade da droga
apreendida (
3.540,98g
de maconha e
373,92g
de cocaína)
, bem como pela natureza deletéria do entorpecente cocaína.

A exasperação da pena-base com base no fundamento acima elencado é plenamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem justificativas idôneas para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Apesar de pa
rte dos entorpecentes ter sido encontrada somente na residência do coautor
Roberte
, o recorrente mantinha vínculo associativo estável com
este e
outros traficantes
para a prática do delito,
consoante já demonstrado no decor
rer do voto, inclusive com diversos diálogos
que
evidencia
m que
ele
intermediava a venda de “óleo” (pasta-base de cocaína)
para usuários.

Dessa maneira,
inexistem irregularidades a serem corrigidas na
pena-base do apelante.

3
.
2
. Causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, CP)

A defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado,

pois o acusado não se dedicaria a atividades criminosa, tampouco integrava organização criminosa.

O pedido não comporta provimento.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, condições que devem ser cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

A minorante prevista no referido dispositivo objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso, motivado por questões de ordem econômico-financeira, cometem de forma isolada o delito, o que indica que a norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor em análise pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de
ser aferida casuisticamente, com base nos aspectos que permeiam cada caso.

Na espécie, ficou demonstrado que o apelante se dedicava a atividades criminosas, fazendo do
comércio ilegal
o seu modo de vida ao se associar de maneira perene para prática do delito
com
traficantes
que integravam organização criminosa.

Consoante visto, o apelante
utilizava se
u veículo para intermediar a venda de entorpecentes entre usuários e fornecedores de droga
, sob o falso manto de que se trataria de um mero motorista de aplicativo, quando na realidade auferia lucros com as corridas realizadas em favor dos criminosos.

A
propósito, a

“
condenação por
associação
para
o tráfico
de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente da agente no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes
”
(
AgRg
no HC n. 921.351/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 30/8/2024).

Dessa maneira, o r
eferid
o
c
enário

se mostra
incompatível a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

3.3. Detração

O apelante requer seja realizada a detração, com vistas à fixação de regime prisional mais brando.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

De acordo com o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão preventiva deve ser computado na sentença apenas se for capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

No caso,
o apelante está segregado desde dezembro de 2024, há menos de 10 meses, razão pela qual a dedução do período de custódia cautelar não enseja modificação do regime inicial fixado, considerando as penas aplicadas.

Desse modo, cabe ao Juízo da execução da pena analisar o reconhecimento da detração e seus efeitos, consoante dispõe o artigo 66, III,
“
c
”
, da Lei de Execução Penal e a jurisprudência desta Quarta Câmara Criminal:

“(...) Nos termos do art. 66, inc. III, alínea
‘
c
’
da Lei de Execuções Penais, é de competência do juízo da execução penal a análise sobre a aplicação do instituto da detração penal e seus efeitos
(
...
)
” (TJMT,
ApCrim
n. 1018518-09.2023.8.11.0042
, Rel. Des.
Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, D
JE
06/09/2024).

Logo, não prospera o pedido de reconhecimento da detração.

3.4. Substituição da pena privativa de liberdade

A
defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa”.

No caso em apreço, o apelante foi condenado pela prática do
s
crime
s

de tráfico de entorpecentes e associa
ção para o tráfico
)
,
cuja pena foi fixada em 0
9
(
nove
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, superando, portanto, o limite de quatro anos previsto no dispositivo legal.

Portanto, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Por último, o apelante postula a revogação da custódia cautelar
, ou, alternativamente,
sua substituição por prisão domiciliar,
garantindo-lhe o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade
.

Para tanto, argumenta que
o encarceramento se mostra incompatível com sua condição clínica
de portador de autismo. Além disso, alega que sua esposa
se encontra
debilitada, em tratamento de um câncer
, bem como destaca
seus predicados pessoais favoráveis
, como primariedade,
endereço fixo e trabalho lícito.

O
pleito não comporta acolhimento.

Na sentença condenatória,
o Juízo singular negou
ao réu o
direito de recorrer em liberdade mediante a seguinte fundamentação:

“Por fim, no que tange ao requerimento de revogação da prisão preventiva do acusado, verifico que, não obstante os valiosos argumentos defensivos, a prisão preventiva do réu ainda deve prevalecer.

Observa-se que a prisão preventiva do réu foi decretada para assegurar a garantia da ordem pública.

Nesse prisma, destaco que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão em que a decretou, em razão de ainda subsistir um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), de modo que justificada está sua manutenção no cárcere.

Ainda, não obstante os judiciosos fundamentos defensivos, o fato de o autuado eventualmente possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua
prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Além disso, sobreleva destacar que, o fato de o autuado eventualmente possuir predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos.

Nesta senda, a segregação cautelar do acusado não possui como escopo qualquer antecipação da pena, tampouco
recrescê-las
, pelo contrário, além de perdurar a garantia da ordem pública como fundamento da segregação cautelar, diante das circunstâncias envolvendo os fatos apurados no feito, não se denota qualquer recomendação das medidas contidas no art. 318 e art. 319 do CPP, para restituir-lhe a liberdade
.

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa do acusado, razão pela qual INDEFIRO o pedido defensivo e, portanto, mantenho o decreto prisional em face ANTONIO PEREIRA DA SILVA”
(
id.
311749443)
.

De início, importante asseverar que inexiste qualquer ilegalidade na adoção da técnica
per
relationem
para fundamentar a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. Nesse sentido orienta-se este Sodalício:

“(...)5. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui método idôneo para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo de se pontuar que, na hipótese, a eleição do regime inicial fechado e a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta,
aferidos a partir do modus operandi utilizado para a prática delitiva, impedem a almejada expedição do alvará de soltura.
(N.U 1002710-60.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023,
DJe
17/05/2023)
.

Com efeito, a
persistência dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), a gravidade concreta da conduta, somada à definição do regime fechado para resgate da pena imposta, autorizam a constrição motivada na garantia da ordem pública e com vistas a evitar nova incursão delitiva.

Além disso, o advento de édito condenatório corroborado em segunda instância enfraquece a presunção de não culpabilidade, soando no mínimo incongruente restituir o
status
libertatis
a quem permaneceu recolhido durante todo o curso processual.

Há muito essa é a compreensão firmada no Superior Tribunal de Justiça: “
Tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (
AgRg
no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 25.11.2024).

Ademais, as condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não possuem o condão de obstar a decretação da prisão cautelar, desde que presentes os requisitos legais para tanto (Enunciado Orientativo n. 43 – TCCR).

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
observa-se que o recorrente não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal
para concessão da benesse
, qua
is
seja
m:

“
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente
debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo
esta
de alto risco.
;
IV
–
gestante
;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
”.

Ademais,
verifica-se que
a defesa
sequer
trouxe
indícios plausíveis de que o acusado
seja
de fato
portador de transtorno do espectro autista,
quanto mais demonstr
ou
que a
suposta

condição do réu
torna incompatível
sua segregação cautelar em estabelecimento prisional.

Além disso,

a justificativa de ser o único responsável pelos cuidados médicos de
Nelci Nunes da Silva
(esposa)
igualmente não
fundamenta a
prisão domiciliar,
seja por ausência de previsão legal,
seja porque
não restou comprovado nos autos que
o acusado é ún
ico incumbido de assisti-la no tratamento
médico.

Expostas essas circunstâncias, a negativa do direito de recorrer em liberdade, posto que amparada em fundamentação jurídica válida e consentânea com a realidade processual, mostra-se justa e adequado ao caso.

5.
CUSTAS PROCESSUAIS

5.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento
.

6
. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso
interposto pelo
réu
Antônio Pereira da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025